Tribunal: TJPA
Processo: 0012973-12.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012973-12.2014.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RUI NEVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0012973-12.2014.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

APELANTE/SENTENCIADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: EROTIDES MARTINS REIS NETO

APELADO/
SENTENCIADO
:
RUI NEVES DE OLIVEIRA

DEFENSOR: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

SENTENCIANTE:
3° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR DA ASTREINTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA
.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de
Rui Neves de Oliveira, portador de miopia degenerativa em ambos os olhos, apresenta escavação muito ampla do nervo óptico, com aspecto compatível com lesão glaucomatosa avançada. Além disso, está com suspeita de baixa contagem celular endotelial corneada (CID H 18.2), e necessita realizar exame de microscopia especular de córnea em ambos os olhos, a fim de confirmar o diagnóstico.

II-

Preliminar:
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Preliminar de Ilegitimidade Passiva e de Incompetência do Juízo rejeitadas.

III-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

IV-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V-

Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

VI-

A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

VII-

Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

VIII-

No caso em tela, o juízo
a quo ̧
fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é frequentemente o valor aplicado nas decisões sobre esse tema, sendo assim, é adequado e razoável. No entanto, verifico que o magistrado não determinou a limitação do
quantum ̧
de modo que fixo o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IX-

Honorários em favor da Defensoria Pública: Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

X-

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para limitar o valor da multa diária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como para afastar a condenação referente ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mantendo os demais termos da sentença
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Rui Neves de Oliveira
,
na qual narrou que é portador de miopia degenerativa em ambos os olhos e apresenta escavação muito ampla do nervo óptico, com aspecto compatível com lesão glaucomatosa avançada e está com suspeita de baixa contagem celular endotelial corneada (CID H 18.2). Ajuizou a ação para realizar exame de microscopia especular de córnea em ambos os olhos, a fim de confirmar o diagnóstico.

O feito seguiu
seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2251246, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Ao que se verifica dos autos, embora o réu ESTADO DO PARÁ informe à fl. 62 que cumpriu o pedido liminar deferido à fl. 17, a parte autora informa que o réu no cumpriu a determinaço judicial (fl. 59-verso), porém no apresenta orçamento de menor preço para tratamento na rede privada e realizaço de sequestro do valor correspondente ao tratamento pleiteado.

Isto posto, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e JULGO PROCEDENTE a aço de obrigaço de fazer e determino que o Município de Parauapebas e o ESTADO DO PARÁ providenciem a realizaço de exame de microscopia especular de córnea em ambos os olhos do autor, no prazo derradeiro de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) aos réus e sequestro nas contas bancárias dos réus do valor correspondente ao tratamento do valor correspondente ao exame na rede privada.

Por consequência, extingo o processo, com resoluço do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

No havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n°
2251249
).

Preliminarmente, o apelante alega sobre a incompetência absoluta do juízo, sendo impossível o processamento do feito perante a Justiça Comum Estadual.

Ainda em sede de preliminar, assevera sua ilegitimidade passiva, pois cabe exclusivamente ao Município de Parauapebas a responsabilidade perante o tratamento do autor.

No mérito,
apresenta argumentos sobre o direito da saúde como norma programática;
sobre o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, universalidade do atendimento, impossibilidade de intervenção do judiciário.

Além disso, afirma que sempre esteve de pronto a adotar as medidas cabíveis, de modo que não há que se falar em desídia da Administração Pública e por consequência na aplicação da multa, ou subsidiariamente, pugna pela redução das
astreintes.

Na sequência, aponta sobre a inviabilidade de sequestro de verbas públicas e por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, suscita que a parte autora é representada pela Defensoria Pública, que por sua vez, é órgão pertencente à Fazenda Pública, o que torna impossível a fixação dos honorários.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que
seja acolhida a preliminar e extinto o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, pugna para que seja julgado, em sua totalidade, improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id n°
2251250
).

Encaminhados ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de
Rui Neves de Oliveira
,
portador de miopia degenerativa em ambos os olhos, apresenta escavação muito ampla do nervo óptico, com aspecto compatível com lesão glaucomatosa avançada. Além disso, está com suspeita de baixa contagem celular endotelial corneada (CID H 18.2), e necessita realizar exame de microscopia especular de córnea em ambos os olhos, a fim de confirmar o diagnóstico.

PRELIMINARES

Incompetência do Juízo e
Ilegitimidade Passiva do Estado

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita que não há que se falar em solidariedade entre os entes da Federação e que a legitimidade passiva não cabe a ele,
mas sim exclusivamente ao Município de Parauapebas.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado
do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro.

Sendo assim, REJEITO as preliminares suscitada.

MÉRITO

-Direito a saúde

Pois bem. Conforme já mencionado, o apelado é
portador de miopia degenerativa em ambos os olhos, apresenta escavação muito ampla do nervo óptico, com aspecto compatível com lesão glaucomatosa avançada. Além disso, está com suspeita de baixa contagem celular endotelial corneada (CID H 18.2), e necessita realizar exame de microscopia especular de córnea em ambos os olhos, a fim de confirmar o diagnóstico.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[1]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[2]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Bloqueio de Verbas Públicas

Na sequência, em relação ao argumento do apelante sobre a impossibilidade de decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas, cabe salientar que tal medida ocorre no caso de descumprimento judicial, como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente de quem pleiteia, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial que não foi cumprida no prazo estabelecido, conforme estabelece a seguir o CPC/15, em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. ”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art. 1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

Multa diária

Quanto ao valor da multa diária, o apelante pretende a sua redução, em razão a obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados. No caso em tela, o juízo
a quo ̧
fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é frequentemente o valor aplicado nas decisões sobre esse tema, sendo assim, é adequado e razoável. No entanto, verifico que o magistrado não determinou a limitação do
quantum ̧
de modo que fixo o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Além disso, entendo que o prazo fixado pelo juízo
a quo
também é razoável, em razão da urgência que o caso necessita.

Honorários Advocatícios- Defensoria Pública.

Neste capítulo, o apelante suscita que a parte autora é representada pela Defensoria Pública, que por sua vez, é órgão pertencente à Fazenda Pública, o que torna impossível a fixação dos honorários. Nesse aspecto, assiste razão o apelante, vejamos:

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, o Estado do Pará não pode ser compelido ao pagamento dos honorários, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da apelada) é órgão do próprio Estado do Pará.

Consoante noção cediça, a Defensoria Pública é instituição
essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um
órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Assim, no julgamento do REsp 1108013/RJ, em 2009, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado;

2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida
;

3. A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

4.

Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;

5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)

Sendo assim, os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
para limitar o valor da multa diária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como para afastar a condenação referente ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

29 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[2]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Belém, 07/07/2020